Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDISASC/DF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a execução de título judicial transitado em julgado, relativo a verba alimentar decorrente de reajuste salarial não pago. O embargante alega omissão quanto à prejudicialidade externa em razão de ação rescisória ajuizada e à Resolução no 303/2019 do CNJ, bem como contradição quanto à inexigibilidade do título e à aplicação da EC no 113/2021 na atualização do valor exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido é omisso ou contraditório ao não acolher as teses sobre prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, aplicação da Resolução CNJ no 303/2019 e da EC no 113/2021; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A jurisprudência do STJ e da doutrina reafirma que o caráter infringente é inadequado aos embargos, sendo admissível apenas quando necessário para sanar vício do julgado.
5. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado, e não aquela entre decisão judicial e dispositivos legais, doutrina ou jurisprudência.
6. O acórdão enfrentou expressamente as questões relevantes, ao consignar que: (i) a ação rescisória não suspende execução sem tutela provisória (CPC, art. 969); (ii) não há prejudicialidade externa; (iii) a Resolução CNJ no 303/2019, em consonância com a EC no 113/2021, estabelece a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sem caracterizar anatocismo; (iv) o título judicial transitado em julgado é exigível.
7. O prequestionamento explícito não é requisito para os recursos excepcionais, pois o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto mediante a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A contradição relevante para embargos é a interna ao julgado, não aquela entre a decisão e fundamentos externos de direito ou de fato.
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução de sentença sem concessão de tutela provisória (CPC, art. 969).
4. A partir da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC sobre o débito consolidado, vedada a cumulação com outros índices de correção e juros.
5. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025
Jurisprudência relevante:
TJDFT, Acórdão no 1697833, AI no 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.